Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. Juros. VERIFICAÇÃO DO EXCESSO IN LOCO. MÉDIA DO MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão de juros remuneratórios aplicados em contrato de concessão de crédito pessoal não consignado, em virtude de alegada abusividade do coeficiente de juros adotado. 2. A instituição bancária ré interpôs recurso de apelação com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2. Em que pese a reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, a análise de eventual excesso deve ser constatada in loco, diante do caso estritamente examinado. 2.1. No caso em exame, verificou-se que a diferença apurada entre os juros previstos no contrato e aqueles correspondentes à média de mercado em operações similares é excessiva e flagrantemente desproporcional, razão pela qual a sentença que julgou o pedido procedente para fixar o percentual respectivo de acordo com a média do mercado deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.